Tribunal: STF
Processo: RHC 219626
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Penal e processual penal. 2. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 3. Furto qualificado. Art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal. 4. Imposição de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena. Necessidade de fundamentação concreta. Ilegalidade reconhecida. Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 5. Relevância do fundamento da defesa, à luz de precedentes desta Suprema Corte, no sentido de que “a reincidência e os maus antecedentes não conduzem necessariamente ao regime fechado, sendo necessária a análise de cada caso concreto”, bem como do fato de o agravante ter sido “condenado à pena de 02 anos e 04 meses, por furto avaliado em R$ 200,00, tendo os bens sido restituídos à vítima”. 6. Agravo provido. Concessão da ordem de habeas corpus para fixar o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena.